Tribunal: TJPA
Processo: 0806926-15.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806926-15.2020.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JANAINA GABRIEL DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA NO CURSO DA AÇÃO.
CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA
. POSSIBILIDADE. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a purgação da mora e o direito de restituição do bem à apelada
JANAINA GABRIEL DA SILVA FERREIRA
.

Inconformada a requerido interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença.

Preliminarmente, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a determinação de incidência de multa diária.

Alega, principalmente, que o prazo de 05 (cinco) dias para cumprir a determinação de devolução do bem é exíguo. Ainda, afirma que a contagem do prazo concedido só deve ser iniciada a partir da intimação pessoal da parte.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID. 11252505.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não concedo o efeito suspensivo ao recurso e às astreintes. Observo que o juízo de primeiro grau concedeu tutela provisória em sentença:

“Determino a restituição imediata do bem, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

É perfeitamente cabível a concessão de tutela provisória em sentença, que começará a produzir efeitos imediatamente após a publicação, nos termos do art. 1.012, § 1º, V do CPC:

“§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória”.

Dessa forma, considero que não houve nenhuma ilegalidade na sentença que concedeu a tutela provisória,
não merecendo qualquer reparo.

Eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deve ser demonstrada ao juízo de origem, que poderá, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Do mesmo modo, entendo que não cabe neste momento a discussão quanto à necessidade de intimação pessoal da parte ou contagem do prazo de cumprimento da obrigação. Tal matéria deve ser discutida em eventual cumprimento de sentença, sob pena de ficar caracterizada a supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 23/08/2024